Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA POR VIA POSTAL. ENDEREÇO DIVERSO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais em que foi reconhecida a procedência dos pedidos do requerente e a revelia da requerida. Após ter conhecimento da sentença, a requerida ingressou no processo apresentando apelação suscitando a nulidade da citação.
2. O art. 242 do Código de Processo Civil prevê a citação pessoal como regra, salvo alguns casos excepcionados pela lei, sob pena de nulidade do ato citatório.
3. Mandado de citação enviado por aviso de recebimento para endereço diverso do endereço da requerida e recebido por pessoa estranha aos autos configura a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais posteriores.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Sentença anulada.